Tribunal: TJES
Processo: 0001985-84.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001985-84.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELENILSON VITORIO DIOLINDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. USO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DE PENA. MAJORANTES MANTIDAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de multa. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o afastamento das majorantes e a aplicação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) verificar se a pena-base pode ser reduzida; (iv) avaliar a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado; (v) analisar a manutenção das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06; e (vi) determinar se o regime inicial de cumprimento de pena pode ser flexibilizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença está suficientemente fundamentada, ainda que de forma concisa, com análise da prova da materialidade e da autoria, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988.

4. A materialidade do crime está comprovada por auto de apreensão e laudo químico, e a autoria foi confirmada por depoimentos judiciais coerentes de policiais, corroborados por circunstâncias fáticas e documentos.

5. A alegação de insuficiência probatória é infundada, pois os depoimentos dos agentes públicos são válidos e harmônicos, e foram prestados sob contraditório, não sendo infirmados por outras provas.

6. A redução da pena-base é parcialmente cabível, pois, embora a culpabilidade e os antecedentes sejam negativos, a quantidade de drogas apreendida não justifica exasperação adicional da pena.

7. O tráfico privilegiado não se aplica, pois o réu possui maus antecedentes, o que inviabiliza o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

8. As majorantes do art. 40, IV e VI, foram corretamente aplicadas, pois restou comprovado o envolvimento de adolescente na traficância e o uso de arma de fogo em contexto de segurança e intimidação no ponto de venda.

9. O regime inicial fechado é adequado diante da pena aplicada e da presença de maus antecedentes, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que expõe de forma clara e suficiente os fundamentos probatórios da condenação não viola o art. 93, IX, da CF/1988.

2. Depoimentos judiciais de policiais são meio idôneo de prova para sustentar condenação por tráfico, se prestados sob contraditório e em harmonia com demais elementos dos autos.

4. É cabível a redução da pena-base quando a quantidade de droga apreendida não ultrapassa significativamente os limites típicos da conduta penal.

5. A presença de maus antecedentes impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

6. A utilização de arma de fogo por terceiro e o envolvimento de adolescente na prática do tráfico autorizam a incidência das causas de aumento previstas nos incisos IV e VI do art. 40 da Lei nº 11.343/06.

8. A fixação do regime inicial fechado é adequada em caso de pena superior a oito anos e existência de maus antecedentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “a”, e 59; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, § 4º, 40, incisos IV e VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 797.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023.
STJ, AgRg no HC 936.417/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025.
STJ, AgRg no AREsp 1.756.351/SE, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF-1), Sexta Turma, j. 03.08.2021, DJe 09.08.2021.
STJ, HC 816.715/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024.
TJES, Apelação Criminal 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJ 08.11.2021.
TJES, Apelação Criminal 059070002668, Rel. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Primeira Câmara Criminal, j. 13.07.2022, DJ 05.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
ELENILSON VITORIO DIOLINDO,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 13203789, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c o art. 40, incisos IV e VI, ambos da de Lei n.º 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 13203801, nas quais postula, preliminarmente, (1) pela nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação, em desconformidade com o inc. IX, do art. 93, da CF. No mérito, a defesa postula (2) pela absolvição por ausência de provas, (3) pela redução da pena-base para o mínimo legal, (4) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, (5) pelo afastamento das causas de aumento de pena previstas nos incisos VI e VI, do art. 40, da Lei de n.º 11.343/06, e, finalmente, (5) pela aplicação de regime de cumprimento de pena mais favorável.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 13203808, nas quais postula pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela d. Procuradoria de Justiça, no parecer que consta do ID 13818304.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
ELENILSON VITORIO DIOLINDO,
em face da r. Sentença condenatória que consta do ID 13203789, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c o art. 40, incisos IV e VI, ambos da de Lei n.º 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais que constam do ID 13203801, nas quais postula, preliminarmente, (1) pela nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação, em desconformidade com o inc. IX, do art. 93, da CF. No mérito, a defesa postula (2) pela absolvição por ausência de provas, (3) pela redução da pena-base para o mínimo legal, (4) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, (5) pelo afastamento das causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e VI, do art. 40, da Lei de n.º 11.343/06, e, finalmente, (5) pela aplicação de regime de cumprimento de pena mais favorável.

Consoante destacado na denúncia, o recorrente foi preso em flagrante, na companhia de um adolescente, estando ambos na posse de: 64 (sessenta e quatro) pedras de ‘crack’, 04 (quatro) buchas de maconha, 01 (um) papelote de cocaína, um revólver calibre .38 municiado com 05 (cinco) projéteis, 04 (quatro) munições de calibre .38, e 01 (um) rádio comunicador.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

“(...) No dia 06 de outubro 2023, por volta das 00h50min, na rua Rio Gimuna, bairro: Segato, Aracruz/ES, o denunciado, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estava em posse com o fim de traficância substâncias entorpecentes consistentes em 64 (sessenta e quatro) pedras de crack e 04 (quatro) de maconha, conforme auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, em anexo.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado praticou o delito com o uso de arma de fogo, bem como com o envolvimento do adolescente Junieverson de Almeida Souza.

Consoante autos investigativos, sobretudo o BU 52509205, na data supramencionada, os policiais militares receberam informações de que havia dois indivíduos realizando venda de entorpecentes e portando arma de fogo no local acima informado, conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Ao prosseguirem ao local, os policiais se depararam com os dois indivíduos com as características mencionadas nas informações passadas, sendo possível verificar que o indivíduo que trajava moletom preto realizava venda de entorpecentes e depois subia na laje de uma residência. O outro indivíduo, por sua vez, andava com a mão na cintura.

Ato contínuo, ao serem dadas ordens de parada e abordagem, foi identificado o indivíduo com a mão na cintura como sendo Junieverson de Almeida Souza, o qual portava uma arma de fogo da espécie revólver, calibre .38, municiado com 5 (cinco) munições e 1 (um) papelote de cocaína.

Infere-se dos autos que, o denunciado Elenilson ao ver que o adolescente havia sido abordado, arremessou uma sacola da laje em que se encontrava e tentou se esconder, todavia, após abordado logrou-se êxito em encontrar em sua posse R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), um rádio comunicador e no interior da sacola que havia dispensado 64 (sessenta e quatro) pedras de crack, 04 (quatro) de maconha e 04 (quatro) munições de calibre .38 (...)”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

1 - Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação:

A defesa arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença condenatória por ausência de fundamentação.

Para tanto, aduziu que “
A sentença recorrida apresenta fundamentação genérica, limitando-se a reproduzir trechos de depoimentos sem indicar com precisão como tais elementos são suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do apelante nos delitos imputados. Tal prática contraria o artigo 93, IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação clara e específica das decisões judiciais
”.

Apesar do esforço argumentativo, a preliminar não merece acolhimento.

Após detida análise, verifiquei que, ainda que de forma concisa, a sentença condenatória se pronunciou sobre a prova da materialidade e referenciou os depoimentos dos quais deriva a autoria do recorrente.

Na hipótese, a sentença condenatória (ID 13203789), embora não se alongue em digressões, expõe de maneira clara e suficiente os fundamentos que levaram à condenação do apelante. A magistrada de piso procedeu à análise da materialidade delitiva, apontando o auto de apreensão e o laudo químico definitivo como provas documentais. Em seguida, dedicou-se ao exame da autoria, transcrevendo os pontos essenciais dos depoimentos judiciais dos policiais militares Douglas Ferreira Soares e Juliano Tinoco, que efetuaram a prisão em flagrante, e do interrogatório do próprio réu.

Ao confrontar as versões apresentadas, a sentenciante demonstrou as razões pelas quais conferiu maior credibilidade aos relatos dos agentes públicos, em detrimento da negativa de autoria sustentada pelo apelante, concluindo que as provas, em seu conjunto, eram robustas para comprovar a prática do crime de tráfico de drogas. Da mesma forma, justificou, com base nos elementos probatórios, a incidência das majorantes e o afastamento da causa de diminuição de pena.

Da mesma forma, "
Impende asseverar que não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição
" (STJ - AgRg no HC n. 797.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

O que se verifica, portanto, não é uma ausência de motivação, mas sim um inconformismo da defesa técnica com o mérito da decisão judicial, que se valeu de fundamentação idônea, alicerçada em elementos fáticos e jurídicos regularmente demonstrados nos autos, para rechaçar as teses defensivas.

Destarte, por entender que a sentença impugnada atende satisfatoriamente à exigência do artigo 93, IX, da Constituição Federal,
rejeito a preliminar.

2 - absolvição por ausência de prova:

Na sequência, a defesa postula a absolvição do apelante, argumentando que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para sustentar a condenação, que teria se baseado exclusivamente nos depoimentos dos policiais.

A
materialidade
do delito de tráfico de drogas está sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 32/33 do ID 13203736), pelo Laudo de Exame Químico (ID 13203743), e pelo relatório final da autoridade policial (fls. 67/75 do ID 32084148).

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelo apelante em seu interrogatório judicial (mídia anexa ao ID 13203785), restou inequivocamente demonstrada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Juliano Tinoco Prati e Douglas Ferreira Soares, prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo. Ambos relataram que, após receberem denúncias sobre tráfico de drogas em local conhecido pela intensa atividade criminosa, realizaram patrulhamento e visualizaram o apelante, que trajava moletom preto, em atitude de mercancia, subindo em uma laje após as vendas.

O policial Juliano Tinoco Prati afirmou em juízo que conseguiu visualizar "
indivíduos indo comprar a droga e o acusado entregando
" e que, ao perceber a aproximação da guarnição, Elenilson
arremessou uma bolsinha
, na qual foram encontradas as drogas e munições. O policial Douglas Ferreira Soares corroborou a versão, afirmando ter visto quando o denunciado dispensou a sacola com as drogas e as munições. Ademais, ambos os agentes públicos relataram que o adolescente Junieverson, abordado na posse de um revólver, confessou que fazia a "contenção" para o apelante, que era o responsável pela venda dos entorpecentes naquele local.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

A versão do apelante, de que estava no local apenas para comprar drogas para consumo próprio, mostra-se isolada e inverossímil diante do robusto conjunto probatório. Além da significativa quantidade e variedade de drogas apreendidas, foram encontrados em sua posse um rádio comunicador e a quantia de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais) em dinheiro, circunstâncias que, somadas aos depoimentos testemunhais, evidenciam a destinação comercial dos entorpecentes e a prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, consoante entendimento deste Colegiado, para configuração do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por se tratar de tipo misto alternativo, “
é prescindível a comprovação dos atos de mercancia, bastando que o agente tenha a posse ou guarda do entorpecente, cuja destinação comercial é evidenciada pelas circunstâncias concretas, tais como a forma de acondicionamento, as condições do agente e a quantidade
” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 059070002668, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA – Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022).

Dessa forma, não há como acolher a tese absolutória.

3 - Redução da pena-base:

Na sequência, a defesa postula pela redução da pena-base, que foi aplicada ao recorrente no patamar de 06 (seis) anos de reclusão. Para tanto, foram valoradas como negativas as circunstâncias judiciais genéricas da culpabilidade e dos antecedentes, bem como as circunstâncias judiciais específicas da quantidade e diversidade de drogas apreendidas:

“
culpabilidade
verifico que o acusado ultrapassou os limites do tipo penal no qual foi inserido a conduta, demonstrando dedicação ao tráfico de drogas em razão do uso de rádio comunicador na data dos fatos, razão pela qual a culpabilidade deve ser aferida em seu desfavor; os
antecedentes
são desfavoráveis, em razão de apresentar condenação anterior definitiva; (...); sem se olvidar,
pesa-se em desfavor do denunciado as demais circunstâncias contidas no art. 42 da Lei de Drogas
, em relação à natureza droga apreendida enseja sua exasperação da pena, em razão de sua maior nocividade à sociedade; quanto a quantidade de drogas, tendo em vista que o acusado estava na posse de 64 (sessenta e quatro) pedras de crack e 04 (quatro) de maconha”.

Após a devida análise, verifiquei ser adequada a fundamentação vertida em relação à negativação da
culpabilidade
, já que lastreada no fato da utilização de rádio comunicador, circunstância concreta que denota maior grau de planejamento na execução do crime, distanciando-se da normalidade prevista no tipo penal.

Quanto aos
antecedentes
, a sentença os considerou desfavoráveis com base na condenação definitiva nos autos da Ação Penal nº 0000277-67.2021.8.08.0006. Em que pese o trânsito em julgado da referida ação tenha se dado em 29.04.2024, posterior, portanto, ao crime em julgamento, o fato que originou a citada ação é anterior, do que resulta não ser possível sua utilização como reincidência, mas ser possível constar como maus antecedentes, não havendo qualquer ilegalidade na sua valoração.

No mesmo sentido, “
Condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes
” (STJ - AgRg no HC n. 936.417/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

Por fim, o artigo 42 da Lei de n.º 11.343/06 estabelece que a natureza e a quantidade da substância devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

No presente caso, a apreensão de 64 (sessenta e quatro) pedras de crack, 04 (quatro) porções de maconha e 01 (um) papelote de cocaína,
totalizou
, consoante o Laudo Químico Definitivo que consta do ID 13203770,
10,8 (dez vírgula oito) gramas de ‘crack’, 06,7 (seis vírgula sete) gramas de maconha e 0,4 (zero vírgula quatro) gramas de cocaína
.

Em que pese o esmero da d. Magistrada prolatora da sentença condenatória, entendo que a quantidade de entorpecente apreendido não aponta para uma periculosidade além da prevista no tipo penal do art. 33, da Lei de Drogas, não se revelando como fundamento suficiente para o recrudescimento da pena-base.

A jurisprudência do c. STJ é no mesmo sentido: “
Hipótese em que, nada obstante a natureza da droga (cocaína), a quantidade apreendida não se mostra relevante (aproximadamente 100 gramas), aspecto que, associado à ausência de circunstâncias adicionais desfavoráveis, não tem aptidão para supedanear a exasperação da pena-base, tampouco o recrudescimento do regime prisional
” (STJ - AgRg no AREsp n. 1.756.351/SE, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).

Dessa forma, a pena-base deverá sofrer redução proporcional diante do afastamento das circunstâncias judiciais específicas.

4 - Tráfico privilegiado:

A defesa postula pela redução da pena aplicada ao recorrente em decorrência do reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

A pretensão defensiva não merece prosperar, já que ficou registrado na sentença recorrida que o recorrente é portador de maus antecedentes, óbice legal à concessão do benefício previsto no §4º, do art. 33, da Lei de n.º 11.343/2006.

Referida norma é aplicada nesse sentido pelo c. STJ, que entende que “
A reincidência e os maus antecedentes inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que exige o preenchimento de requisitos cumulativos, incluindo a primariedade
” (STJ - HC n. 816.715/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Diante do exposto, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.

5 - Causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e VI, do art. 40, da Lei de n.º 11.343/06:

A defesa postula pelo afastamento das causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e VI, do art. 40, VI, da Lei de n.º 11.343/06, alegando, para tanto, que não existem provas de envolvimento do recorrente com o adolescente e nem de que ele fosse o proprietário da arma apreendida.

Após a devida análise concluo que o pleito não merece guarida.

Consoante robusta prova testemunhal, o crime foi praticado com o emprego de uma arma de fogo, um revólver calibre .38, que, embora estivesse na posse do adolescente Junieverson, era utilizada para garantir o sucesso da atividade criminosa, servindo como instrumento de intimidação coletiva e "
contenção
" do ponto de tráfico controlado pelo apelante.

As munições encontradas na sacola dispensada por Elenilson eram compatíveis com a referida arma, o que evidencia o liame entre ele, a arma e a atividade delitiva. Para a configuração da majorante do inciso IV, não se exige que o agente porte diretamente a arma, bastando que ela seja utilizada no contexto do crime.

Da mesma forma, o envolvimento do adolescente Junieverson de Almeida Souza restou devidamente comprovado pelos depoimentos dos policiais, que o flagraram atuando em conjunto com o apelante na prática delitiva.

Logo, a manutenção das majorantes é medida de rigor.

6 - Regime de cumprimento de pena:

Por fim, a defesa postula pela aplicação do regime de cumprimento de pena mais favorável. Todavia, infere-se da sentença condenatória que o regime fechado foi aplicado conforme a regra geral prevista no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, considerando, ainda, os maus antecedentes do recorrente

Desta forma, não verifico a possibilidade de nenhum retoque na sentença recorrida quanto a este ponto.

7 - Reforma da dosimetria:

Diante da reforma parcial da dosimetria, considerando a manutenção das circunstâncias judiciais genéricas da culpabilidade e dos maus antecedentes, reduzo a pena-base para 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Ausentes causas de diminuição. Presentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos IV e VI, do art. 40, VI, da Lei de n.º 11.343/06, que resultaram no aumento da pena na fração de 1/5 (um quinto), de modo que estabeleço a pena definitiva em
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 870 (oitocentos e setenta) dias-multa.

Mantidos o regime fechado, a inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a manutenção da prisão preventiva.

8 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reduzir a pena do recorrente para 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e pagamento de 870 (oitocentos e setenta) dias-multa, fixados no importe de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.